Tribunal: TJDFT
Processo: 0709602-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0709602-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO BRADESCO SA EMBARGADO: HBS ENGENHARIA LTDA - EPP, HELIO BORGES SOBRINHO, SERGIO HENRIQUE PINELI DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por BANCO BRADESCO SA em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução n 0008628-81.2015.8.07.0001, acolheu a impugnação a penhora e reconheceu a impenhorabilidade do imóvel penhorado. Liminar indeferida (ID 34298466). É o relatório. Compulsando os autos originários, vislumbram-se que foi prolatada sentença na demanda que deu ensejo ao presente agravo. No presente caso não há que falar em ultratividade da decisão liminar, haja vista seu indeferimento. Nos termos da remansosa jurisprudência deste Tribunal de Justiça, a superveniência de sentença na pendência de julgamento do agravo de instrumento significa a perda do objeto recursal, como aconteceu no caso dos presentes autos. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, em função da perda superveniente do objeto, JULGO PREJUDICADO o recurso. Publique-se. Intimem-se as partes. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 7 de dezembro de 2022